Tribunal: TJES
Processo: 5006726-33.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006726-33.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RÉU QUE SE OPÔS A ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA (CHUTE NO ESCUDO DE PROTEÇÃO). DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PENAIS COERENTES E HARMÔNICOS. TESE DE RESISTÊNCIA PASSIVA AFASTADA. USO PROPORCIONAL DA FORÇA PELOS AGENTES PÚBLICOS PARA CONTENÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº
5006726-33.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade.

Ementa. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RÉU QUE SE OPÔS A ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA (CHUTE NO ESCUDO DE PROTEÇÃO). DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PENAIS COERENTES E HARMÔNICOS. TESE DE RESISTÊNCIA PASSIVA AFASTADA. USO PROPORCIONAL DA FORÇA PELOS AGENTES PÚBLICOS PARA CONTENÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Andre Luiz de Oliveira Filho
contra a sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de resistência (artigo 329 do Código Penal).

Em suas razões, a defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo, alegando que houve apenas resistência passiva diante de supostas agressões dos policiais penais. Afirma que o conjunto de provas é insuficiente e pede a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
. Requer ainda a majoração dos honorários advocatícios da defensora dativa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pela manutenção integral da sentença condenatória, argumentando que a violência exercida pelo réu ficou comprovada pelos depoimentos colhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a conduta do réu configurou resistência ativa mediante violência, suficiente para manter a condenação criminal, ou se houve mera oposição passiva que justificaria a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Após analisar as provas, verifico que a sentença não merece reforma. A materialidade e a autoria do crime de resistência estão comprovadas pelo Termo Circunstanciado e, principalmente, pela prova oral produzida sob o contraditório.

Os policiais penais Herold Valim e Pablo Rodrigues de Faria foram unânimes em afirmar que o réu, ao ser alvo de um procedimento de revista na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, recusou-se a sair da cela e desferiu um chute (uma "voadora") contra o escudo de proteção do agente que realizava a contenção.

Tal comportamento caracteriza a resistência ativa prevista no artigo 329 do Código Penal. A tese de resistência passiva não encontra apoio nos autos, pois o emprego de força física direta contra o agente público (chute no escudo) ultrapassa a simples desobediência ou inércia, configurando o uso de violência para impedir o ato legal.

Por consequência, o depoimento de agentes públicos goza de presunção de veracidade e relevância probatória, especialmente quando não há evidências de má-fé ou interesse particular na condenação, o que é o caso presente. Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça (STJ), vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO PESSOAL. DEPOIMENTO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEA QUANDO EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam de forma fundamentada que estavam presentes elementos de prova suficientes para a condenação, em especial a apreensão de quantidade de droga incompatível com o consumo individual. Desse modo, inviável, em sede de habeas corpus, afastar a ocorrência de tráfico de drogas nas modalidades trazer consigo e ter em depósito . 2. Com efeito, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3.
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode corroborar na prolação de édito condenatório, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 850502 PE 2023/0310887-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023) (grifou-se)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/2108134719
)

Portanto, a intervenção tática e o uso de munição menos letal foram respostas proporcionais e necessárias à agressão iniciada pelo próprio detento.

Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal (4 meses) devido aos maus antecedentes do réu, sendo aumentada em 1 mês pela reincidência, resultando em 5 meses de detenção. O regime semiaberto é adequado diante da reincidência, conforme o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Por fim, sobre os honorários advocatícios, o valor de R$ 550,00 fixado na sentença está de acordo com a tabela vigente para a atuação em primeiro grau. Contudo, em razão do trabalho adicional realizado em fase recursal pela advogada dativa nomeada, o arbitramento de novo valor é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a condenação.
DEFIRO
, no entanto, a fixação de honorários complementares em favor da Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira (OAB/ES 20475) no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela atuação nesta fase, devendo ser expedida a certidão após o trânsito em julgado.

Sem condenação em custas, conforme o artigo 54 da Lei 9.099/95.

Apresentado conforme o artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Juiz de Direito, conforme o artigo 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto feito pela Juíza Leiga e o adoto como razões da minha decisão. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)